Tribunal: TJDFT
Processo: 0709348-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709348-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA D LOURDES DOS SANTOS RECORRIDOS: EDIGAR NUNES PEREIRA, JOANILSON MOREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. INFORMAÇÃO INCORRETA QUANTO AO ESTADO CIVIL DO FIADOR. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. VÍCIO RESULTANTE DE ERRO SUBSTANCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. VALIDADE DA GARANTIA PRESTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. 2. A fiança é uma espécie de contrato através do qual uma pessoa - o fiador - garante com seu patrimônio a satisfação de um credor, caso o devedor principal, aquele que contraiu a dívida, não a solva em seu vencimento. 3. Nos termos do inciso III do artigo 1647 do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode prestar fiança sem a autorização do outro (outorga uxória), exceto se casados pelo regime da separação absoluta de bens. 4. Constatada a ocorrência de irregularidade nas informações constantes do contrato de fiança, consistente na indicação do estado civil do fiador como solteiro e sendo, em verdade, casado e, não tendo o mesmo diligenciado para correção do equívoco, a validade da garantia prestada é medida que se impõe. 5. Apelação conhecida, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, não provida. A recorrente alega violação aos artigos 166, incisos III, IV, V, VI e VII, 1.647, inciso III, e 1.648, todos do Código Civil, e ao enunciado 332 da Súmula do STJ, asseverando que a fiança sem a outorga uxória ensejaria nulidade do negócio jurídico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 166, incisos III, IV, V, VI e VII, 1.647, inciso III, e 1.648, todos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “resta incontroverso que a autora, ora apelante, Maria D’Lourdes dos Santos é casada com José Ferreira dos Santos, sob o regime de comunhão de bens, tendo o matrimônio sido constituído em 06/11/1963, consoante consta da certidão coligada ao ID 34527385. Ocorre, no entanto, que no Contrato de Locação firmado entre os apelados Edigar Nunes Pereira e Joanilson Moreira dos Santos, em 20/12/2006, no qual figura como fiador José Ferreira dos Santos, consta como seu estado civil “SOLTEIRO” (ID 34527388 – p. 3), razão pela qual não se buscou a outorga uxória (conjugal). Nesse contexto, caberia a ele, José Ferreira dos Santos, antes de opor firma, averiguar a fidedignidade das informações constantes no instrumento (...). Não subsistiriam dúvidas de que, sendo a outorga uxória da essência do ato de prestação de fiança por fiador casado em regime que não o da separação absoluta de bens, sua ausência consubstanciar-se-ia em vício que o macularia desde seu nascedouro (...). Esta solução, todavia, não se mostra adequada ao deslinde da presente demanda, em face de informação incorreta acerca do estado civil do fiador, que de livre e espontânea vontade assinou o documento sem questionar tal dado, de modo que não pode ele, agora, tentar se eximir da responsabilidade que assumira. Consoante acertadamente apontado pelo d. magistrado a quo antes de lançar sua assinatura em tal documento, recomendável que o fiador lesse seu conteúdo, a fim de corrigir eventual equívoco em relação à sua qualificação (...). Com efeito, não se pode nulificar um contrato cuja irregularidade originou-se por ato do próprio fiador (principal beneficiário da citada nulidade) que não diligenciou na correção do equívoco ocorrido na especificação do seu estado civil” (ID 35910921). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não deve subir quanto à apontada ofensa ao enunciado 332 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1964006/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/4/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027